Tribunal: TJDFT
Processo: 0753144-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753144-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA AGRAVADO: DONALD WALLACE COOKE, DOROTHY W COOKE, EDUARDO DE SANTANA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos seguintes termos: O autor, tabelião titular do cartório, pretende “a suspensão dos efeitos da procuração registrada no Livro 1218-P, fls. 143/144 no Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF”, sob o argumento de que houve fraude perpetrada por terceiros na sua lavratura, sendo o fato comunicado às autoridades competentes. Ocorre que este Juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 31, inciso III da Lei n. 11.697/2008 que determina ser competente para “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos” o Juiz de Registros Públicos. No caso, a causa de pedir encerra debate acerca da higidez do ato cartorário em si mesmo. Em outras palavras, a pretensão deriva de falha cartorária, que se enquadra nas hipóteses afetadas à jurisdição conferida ao juízo especializado da Vara de Registros Públicos. Ante o exposto, declino da competência em favor da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, e determino a redistribuição processo. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que é tabelião titular do Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF. Aduz que os réus promoveram, mediante fraude, Procuração Pública, “com base [em documentos” (Livro 1218-P, fls. 143/144 no Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF), na qual as pessoas que se identificaram como DONALD WALLACE COOKE e DOROTHY W COOKE estariam outorgando poderes a EDUARDO DE SANTANA SILVA para realizar os mais diversos negócios jurídicos (vender, ceder, alienar, hipotecar, etc) relativos ao” imóvel rural situado no município de Anápolis-GO. Afirma que equivocadamente registrou o referido instrumento de procuração. Pede, ao final, a antecipação de tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão que declinou a competência em favor da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, bem como sua redistribuição” e “determinar a suspensão dos efeitos da procuração registrada no Livro 1218-P, fls. 143/144 no Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Ab initio, não conheço do pedido de suspensão dos efeitos da procuração registrada no Livro 1218-P, fls. 143/144 no Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF, uma vez que não é objeto da decisão agravada. Assim, qualquer manifestação desta Turma revisora ensejaria supressão de instância; situação tolhida pelo ordenamento jurídico vigente. Quanto ao pedido remanescente, deve ser conhecido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se em aferir de quem é a competência para processar e julgar ação ordinária, proposta por tabelião Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF, em que pretende o cancelamento da procuração pública registrada, em tese, equivocadamente no Livro 1218-P, fls. 143/144, daquela serventia extrajudicial. Analisando detidamente a causa de pedir originária, observa-se que esta tangencia contencioso decorrente de ato cartorário elaborado de forma equivocada pelo tabelião, que registrou procuração pública, sem observar detidamente os documentos coligidos pelos supostos falsários. Em linha de princípio, a querela se enquadra tipicamente nos ditames do art. 31, III, da Lei 11.697/2008, segundo os quais “Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III - processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”. De acordo com as normas inscritas nos artigos 25 e 31 da Lei 11.697/08, denota-se que são apreciadas pelas varas especializadas de registros públicos as demandas que versem acerca dos atos notariais propriamente ditos, como no caso concreto. Destarte, em princípio, escorreita a decisão agravada ao declinar da competência em favor da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. À parte agravada, para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora